Tribunal: TJBA
Processo: 8001046-04.2016.8.05.0262
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão julgador: MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-21
Data de publicação: 2025-08-21

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8001046-04.2016.8.05.0262 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. SISTEMA PRISIONAL. CUSTÓDIA DE PRESOS EM CARCERAGEM DELEGACIA. CONDIÇÕES PRECÁRIAS. DETERMINAÇÃO JUDICIAL PARA ENCERRAMENTO DA PRÁTICA E ADOÇÃO DE PROVIDÊNCIAS ADMINISTRATIVAS. CONTROLE JURISDICIONAL DE LEGALIDADE. DIREITOS FUNDAMENTAIS DOS PRESOS. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO À SEPARAÇÃO DOS PODERES. PARECER MINISTERIAL NO MESMO SENTIDO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1 – Trata-se de Apelação interposta pelo ESTADO DA BAHIA em face da sentença proferida pela MM. Juíza de Direito da Vara dos Feitos de Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Uauá – BA, que nos autos da Ação Civil Pública n.º 8001046-04.2016.8.05.0262, julgou procedente a demanda, determinando, em síntese, que o Estado da Bahia cessasse a custódia de presos na carceragem da Delegacia de Polícia de Canudos/BA, promovesse sua transferência para unidades prisionais adequadas e garantisse a condução dos custodiados para participação em audiências judiciais, sob pena de multa. 2 – A controvérsia recursal gira em torno da alegação de que tais determinações afrontam os princípios da separação dos poderes, da legalidade orçamentária e da discricionariedade administrativa na formulação de políticas públicas. 3 – Contudo, a sentença hostilizada não merece reformas. 4 – Embora se reconheça a autonomia administrativa do Poder Executivo, é dever do Estado assegurar o respeito aos direitos fundamentais da pessoa humana, inclusive daqueles submetidos ao sistema prisional. A Constituição Federal, em seus artigos 1º, III, e 5º, XLIX, assegura a dignidade da pessoa humana e o respeito à integridade física e moral dos presos, impondo ao Estado o dever de garantir condições mínimas para o cumprimento da pena ou da prisão provisória. 5 – O Poder Judiciário, ao verificar a existência de violação continuada e estrutural destes direitos, não está invadindo a esfera discricionária da Administração Pública, mas sim exercendo controle de legalidade e efetivação dos direitos fundamentais, conforme autorizam a Constituição e o artigo 66, VIII, da Lei de Execução Penal. 6 – A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça tem reconhecido que a atuação do Judiciário em matérias relacionadas à dignidade dos presos e ao sistema carcerário, diante de omissões estatais, não configura afronta ao princípio da separação dos poderes, mas sim exercício legítimo da jurisdição constitucional e protetiva. 7 – Neste sentido, traz-se à baila o julgamento da medida cautelar na APDF 347, de relatoria do Ministro Marco Aurélio, em que se questionou as graves e drásticas violações a direitos fundamentais operadas no âmbito do sistema carcerário brasileiro. 8 – Vale destacar que a sentença foi precisa ao delimitar alternativas viáveis à solução da irregularidade constatada, sem impor, de forma arbitrária, a execução de uma obra específica ou a aplicação de recursos fora do planejamento estatal. Trata-se, na verdade, de garantir que o Estado adote providências para cessar o uso inadequado de espaço impróprio para a custódia humana, conforme determina a Lei de Execução Penal. 9 – Nestas condições, diante da omissão administrativa e da gravidade dos fatos narrados e comprovados nos autos, entendo que a sentença proferida pelo juízo de origem encontra-se em conformidade com o ordenamento jurídico vigente e com a jurisprudência consolidada sobre o tema. 10 – A Douta Procuradoria de Justiça exarou Parecer no mesmo sentido (ID 71748463). 11 – Parecer Ministerial acolhido. Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação Cível n.º 8001046-04.2016.8.05.0262, da Vara dos Feitos de Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Uauá – BA, apelante ESTADO DA BAHIA e apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em NEGAR PROVIMENTO AO APELO, nos termos do voto desta Relatora. III